Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENA). AMEAÇA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INDEVIDO. IMPOSSILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, e de furto, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que a vítima foi agredida com socos na região do rosto e da coxa que lhe deixaram hematomas comprovados por fotografias.
5. Demonstrada a prática de crime de lesão corporal por meio da palavra da vítima e fotografias acostadas aos autos, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
6. Não demonstrado que o crime de ameaça consistiu em meio preparatório para o crime de lesão corporal, ainda que tenham sido praticados no mesmo contexto, incabível a aplicação da consunção.
7. Por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça e em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem para suspensão condicional, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.